Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-89.2023.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-89.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), ELISANGELA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 159.120.918-80 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000792-89.2023.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante:
Banco do Bradesco S.A.

Apelada:
Elisangela de Oliveira Souza.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEITADA –
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelo dano material e moral sofrido em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000792-89.2023.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante:
Banco do Bradesco S.A.

Apelada:
Elisangela de Oliveira Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral interposta por Elisangela de Oliveira Souza, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinou que os réus se abstivessem de proceder com futuros descontos não autorizados, além de condená-los, solidariamente, a restituírem em dobro o valor descontado indevidamente da conta da autora, bem como ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma
relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida, pois atuou como mero prestador de serviços financeiros
”.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade civil do banco, e sustenta ser indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da autora, via de consequência defende a inexistência de dano moral. Subsidiariamente pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, e a restituição dos valores descontados na forma simples.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 225014682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000792-89.2023.8.11.0052
– Rio Branco

Apelante:
Banco do Bradesco S.A.

Apelada:
Elisangela de Oliveira Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Elisangela de Oliveira Souza move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face de Banco Bradesco S.A. e outro, alegando
que foi surpreendida com descontos na conta corrente em que recebe seu benefício previdenciário. Assevera que os descontos são intitulados “PAGTO ELETRON COBRANCA BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACA”, no valor de R$59,90, seguro esse que não contratou. Assevera que até o ajuizamento da ação já havia sido descontado da reclamante o valor de R$ 148,62,
requerendo ao final a declaração de nulidade do suposto contrato, com a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, e d
eclarou a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que os réus se abstenham de proceder com futuros descontos não autorizados, além de condená-los, solidariamente, a restituírem o valor descontado indevidamente da conta da autora, bem como ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 225014672).

Irresignado, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte recorrida, pois atuou como mero prestador de serviços financeiros
”.

No mérito, aduz a ausência de responsabilidade civil do banco, e sustenta ser indevida a condenação de restituição do valor descontado da conta corrente da autora, via de consequência defende a inexistência de dano moral. Subsidiariamente pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, e a restituição dos valores descontados na forma simples.

Pois bem. A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

O Banco Bradesco S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que “
não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela parte
recorrida
”.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos de seguro na conta da autora, contudo, o apelante não juntou provas da autorização da correntista, tampouco justificou a ausência de
tal obrigação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A propósito esta Câmara já julgou nesse sentido,
verbis:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.
(RAC n. 1005743-88.2021.8.11.0055, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j.14.12.2022 - negritei).

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos no valor de R$ 59,90, em sua conta corrente referente a um seguro que não reconhece.

O apelante, BANCO BRADESCO S.A.,

argumenta ainda que não pode ser responsabilizado por ação de terceiros, pois foi tão vítima quanto a parte autora.

Tal matéria foi sedimentada na Súmula 479 do STJ “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

No que tange às alegações do apelante que defende a regularidade do dos descontos na conta corrente da autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto a juíza singular ao decretar o cancelamento do contrato, porquanto se constata que a autora não celebrou efetivamente o referido contrato de seguro. Eis o trecho pertinente:

“(...)
A contratação é irregular. Isso porque a parte autora afirma não ter contratado com a requerida e, não obstante os judiciosos argumentos da requerida alegando existência de contratação, verifico que a ré não trouxe nenhum documento comprovando a referida contratação com a parte autora, deixando de trazer à baila documento hábil com assinatura da autora.

Cediço que, à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, caberia à parte demandada comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, o que não ocorreu no caso em comento.

Patente, pois, conduta abusiva da parte requerida que, sem qualquer contrato, realizou descontos de forma indevida no benefício previdenciário da parte autora.

Desta feita, de rigor a declaração da inexigibilidade do débito e da inexistência do contrato.
(...)
”

(id. 225014672).

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que
corretamente declarou a inexistência do contrato de seguro, e, por fim, condenou as rés a restituir os valores debitados na conta corrente da autora.

Nesse sentido é o julgado desta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. A
Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples. A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”
(RAC n. 1003307-24.2021.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.06.2022 - negritei).

Logo, reconhecida a fraude que
deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Por outro lado, o apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em que pese a argumentação da autora, ressalto que a simples cobrança perpetrada pela apelante, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelada ao receber cobrança indevida, repiso que tal conduta do apelante, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição
do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário,
não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(TJMT, RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não
ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(TJMT, RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(TJMT, RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017 - negritei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Desse modo, não sendo
demonstrado o dano moral, a r. sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora deve ser reformada em parte
, para
afastar a condenação em dano moral e
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença
e, por consequência, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência devem ser suportados,
pro rata,
por ambas as partes, de modo que o percentual dos honorários devem ser retificados para R$1.500,00 por apreciação equitativa,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §8, do CPC
, observando-se o quanto disposto no art.
98
,
§ 3º
do
CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024